Tribunal: TJDFT
Processo: 0783783-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENÇA-PATERNIDADE. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE (ART. 37, IX, CF). PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO INTEGRAL AO REGIME ESTATUTÁRIO (LC 840/2011 E DECRETO 37.669/2016). INAPLICABILIDADE. TEMAS 551 E 1.344 dp STF. VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO ENTRE REGIMES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte recorrente em face da decisão monocrática da Presidência que inadmitiu o Recurso Extraordinário manejado em demanda proposta por professor temporário da SEE/DF, objetivando a prorrogação da licença-paternidade com fundamento no Decreto Distrital 37.669/2016 (que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade), em equiparação ao regime dos servidores estatutários.
2. Recurso próprio e tempestivo, nos termos do art. art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, que preveem o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas (ID 77596469).
3. A decisão agravada inadmitiu o RE à luz dos Temas 551 e 1.344 da repercussão geral, por versarem sobre a impossibilidade de equiparação de regimes (estatutário, celetista e temporário) e sobre a vedação de extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza aos temporários, preservada a autonomia do respectivo regime jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir se: (i) é cabível o processamento do RE para rever a negativa de prorrogação de licença-paternidade a contratado temporário, mediante equiparação ao regime estatutário; e (ii) a decisão monocrática violou a jurisprudência do STF, sob o argumento de que os Temas 551 e 1.344 não trataram de licença parental de nenhuma natureza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, no âmbito do Tema 1.344, assentou que o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, reafirmando o que já havia sido decidido no Tema 551/RG (diversidade, incomunicabilidade de regimes e impossibilidade de equiparação judicial). Os julgados mencionados justificam a negativa de seguimento a RE que busca a transposição automática de direitos do regime estatutário ao regime temporário, ainda que para fins de equiparação de licença paternidade.
5. Após o julgamento do Tema 1.344 pelo STF (cujo acórdão foi publicado em 6/11/2024), o STF voltou a manifestar-se sobre tema no âmbito da ADI 7.520/RR (em decisão publicada em 8/1/2025), ocasião em que o Supremo reconheceu o “direito das servidoras temporárias e das comissionadas ao gozo da licença-maternidade de acordo com os respectivos regimes jurídicos”. (ADI 7520, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025) – grifo nosso.
6. Assim, embora a Suprema Corte tenha reiteradamente prestigiado o direito às licenças parentais, os afastamentos e a remuneração correspondente devem observar o regime aplicável, sendo vedada a equiparação inter-regimes por meio de decisão judicial, preservando a coerência decisória com os Temas 551/1.344.
7. No caso concreto, o agravante pretende prorrogação de licença-paternidade com base no Decreto 37.669/2016, que regulamenta programa de prorrogação atrelado à LC 840/2011 (regime estatutário), sem demonstrar previsão equivalente no regime jurídico temporário (Lei distrital 4.266/2008 e RGPS).
8. Ausente demonstração de violação direta e frontal à Constituição e evidenciada a aderência do acórdão recorrido e da decisão agravada à jurisprudência vinculante do STF, mantida a inadmissão do RE com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.